Tribunal: TJMT
Processo: 1003669-28.2023.8.11.0011
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003669-28.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REGILENE MARIA DA SILVA RITELA - CPF: 019.580.514-38 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (APELADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), REGILENE MARIA DA SILVA RITELA - CPF: 019.580.514-38 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (APELANTE), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PROVIDO EM PARTE E O SEGUNDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – EMPRESA DE ÔNIBUS – ATRASO SUPERIOR A 10 (DEZ) HORAS – INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE –
1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
2º APELO DESPROVIDO.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

Consideradas as peculiaridades do caso em questão, bem como o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, o valor fixado na r. sentença a título de indenização por danos morais deve ser majorado para R$6.000,00 (seis mil reais), a fim de melhor atender a finalidade punitiva, sem causar enriquecimento ilícito à parte autora, nem representar quantia excessiva ou insignificante a ser paga pela transportadora.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando for irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa traduzir importância baixa, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda, com fulcro no art. 85, § 8º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
REGILENE MARIA DA SILVA RITELA E EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’oeste que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais n. 1003669-28.2023.8.11.0011, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, de Id. 288920383, a parte autora, ora 1ª apelante, em síntese, aduz que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, sob o argumento de que o
quantum
fixado é insuficiente para compensar o sofrimento experimentado e ineficaz para desestimular condutas semelhantes por parte da empresa transportadora.

Narra que os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e não da citação.

Sustenta que os honorários advocatícios fixados por equidade, se mostram em valor é irrisório e desproporcional ao trabalho realizado pelo patrono da parte autora.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja majorado o valor fixado a título de indenização por danos morais, que a incidência dos juros de mora incidam desde o evento danoso, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Já a parte ré, ora 2ª apelada, em síntese, sustenta que os fatos narrados não extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, que não restaram devidamente comprovados danos morais indenizáveis e que eventual atraso de viagem decorreu de caso fortuito e força maior, sem configuração de falha na prestação do serviço.

Subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção da condenação, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório para valor mais condizente com os parâmetros da jurisprudência, sugerindo a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Além disso, impugna a fixação dos honorários advocatícios, defendendo que deveriam observar o percentual legal de 10% a 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, e não valor fixo por equidade, dado que a condenação possui valor certo e mensurável.

Requer, por fim, que, sendo reconhecida a improcedência ou parcial procedência da demanda, sejam fixados os ônus da sucumbência em favor da Apelante, com a devida compensação ou inversão, conforme o caso.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Id.s 288920390 e 288920391, pelo desprovimento do recurso apresentado pela parte contrária.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da responsabilidade civil decorrente de atraso em viagem rodoviária realizada pela Autora, bem como à adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, à correção da incidência dos juros moratórios e da correção monetária, e à fixação dos honorários advocatícios.

Após o trâmite processual, o d. Julgador
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R$2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a parte autora/1ª apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório fixado pelos danos morais, a alteração do termo inicial dos juros e dos honorários advocatícios, ao passo que a parte requerida/2ª apelante pugna pela improcedência da demanda e, subsidiariamente pela redução dos valores fixados pelo juízo
a quo
.

Pois bem.

Da Responsabilidade Civil e da Configuração do Dano Moral

Conforme documentado nos autos, restou incontroverso que a Autora adquiriu passagem para viagem rodoviária com destino a São Paulo e que houve atraso considerável na partida e chegada do ônibus em razão de problemas operacionais no veículo disponibilizado pela empresa Ré, em lapso temporal superior a 10 (dez) horas.

A relação entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesta senda, vigora a responsabilidade objetiva do fornecedor, consoante art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

A tese da Recorrente de que o atraso decorreu de caso fortuito e força maior não encontra respaldo nos autos. Não se trata de fato extraordinário e imprevisível, mas de vício na prestação do serviço essencial, uma vez que a manutenção e a disponibilidade de veículos em perfeitas condições de operação é ônus que recai sobre a fornecedora.

Em casos como este, a jurisprudência é pacífica no sentido de que atrasos injustificados em viagens rodoviárias, em especial de longa distância, superam o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera moral do passageiro. A falha na prestação do serviço, neste contexto, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo sofrido, bastando a demonstração do evento danoso, como restou suficientemente comprovado nos autos.

Assim, a insurgência da empresa Apelante quanto à inexistência de dano moral não merece acolhida.

Do Quantum Indenizatório

O Juízo de origem arbitrou a indenização em R$ 3.000,00. A autora pleiteia a majoração para R$ 30.000,00, enquanto a empresa ré requer a redução para R$ 1.000,00.

Cumpre destacar que o arbitramento do valor indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se a extensão do dano, a gravidade da conduta, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da 2ª apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela 1ª apelante, entendo que
deve ser majorado o valor da condenação para R$6.000,00 (seis mil reais),
mormente hialina a falha na prestação de serviços das empresas apeladas, ante os sucessivos transtornos suportados pela vítima, que culminou com a não prestação do serviço, bem como para adequar o
quantum
aos precedentes já utilizados por esta c. Câmara julgadora, restando patente a obrigação de indenizar.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO VOO DE CONEXÃO – ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL DE APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) HORAS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE
– JUROS E CORREÇÃO ALTERADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.
A valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular não representa condenação adequada, não atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual merece majoração.
Sobre o valor da indenização deve incidir juros a partir da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”
(N.U 1040536-44.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Dos Juros Moratórios

A Autora pleiteia a fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso, com fulcro na Súmula 54 do STJ.

Ocorre que, tratando-se de relação de consumo e de responsabilidade contratual pela falha na prestação do serviço, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme orientação consolidada deste Tribunal e da jurisprudência superior.

A aplicação da Súmula 54 restringe-se a hipóteses de responsabilidade extracontratual, que não se configura no caso dos autos.

Portanto, no caso em apreço, impõe a incidência de juros de mora desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

Dos Honorários Advocatícios

A parte autora pretende a majoração e a parte ré pugna pela minoração dos honorários fixados por equidade, pleiteando que se adote percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

A fixação por equidade no presente caso decorreu do pequeno valor da condenação e da natureza da causa, não configurando afronta ao art. 85, § 2º, do CPC. Ademais, o valor fixado (R$ 2.000,00) mostra-se compatível com o trabalho desenvolvido e com os parâmetros da jurisprudência desta Corte.

Importa registrar, ainda, que tal quantia é condizente com os parâmetros adotados por essa câmara em diversos casos análogos, atendendo perfeitamente ao trabalho realizado, pois fixado dentro do previsto pelo § 2º do art. 85 do CPC.

Assim, mantenho a fixação dos honorários advocatícios tal como proferida na origem.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao 2º apelo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao 1º apelo para majorar o valor da indenização fixada a título de danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais).

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025